Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-70.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Caldeireiro/encanador/pintor industrial/montador de estruturas metálicas. Problemas na coluna. Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Análise do pedido de aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, que evidenciam a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Caldeireiro/encanador/pintor industrial/montador de estruturas metálicas. Problemas na coluna. Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Análise do pedido de aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, que evidenciam a impossibilidade de reabilitação profissional. Possibilidade. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aposentadoria por invalidez devida.
TERMO INICIAL. Data indicada pela perícia judicial.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o presente julgamento. Tema Repetitivo 1105 julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTARQUIA, COM DETERMINAÇÃO.